Tribunal: TJES
Processo: 5007799-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007799-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO CORREIA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. PROMOÇÕES E PROGRESSÕES FUNCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, acolheu impugnação apresentada pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo (IASES), reconhecendo a inexistência de direito do exequente às promoções e progressões funcionais pretendidas. O agravante, servidor reintegrado após a nulidade de processo administrativo disciplinar, requer promoções e progressões salariais que entende devidas desde sua demissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante adquiriu estabilidade no serviço público antes de sua demissão; (ii) estabelecer se a reintegração confere ao servidor o direito a promoções e progressões funcionais retroativas ao período em que esteve indevidamente afastado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A estabilidade no serviço público requer o cumprimento do estágio probatório, o qual, conforme o art. 41, II, da Lei Complementar Estadual n° 46/1994, é suspenso em caso de afastamento por licença médica superior a 60 dias. O agravante não completou o triênio necessário para a estabilidade, uma vez que esteve afastado por licença médica por 815 dias.

4.
A legislação estadual aplicável, Lei Complementar Estadual n° 94/1994 e Lei Complementar Estadual n° 706/2013, impede promoções ou progressões durante o estágio probatório, e a contagem de tempo é suspensa em casos de afastamento prolongado, como o ocorrido com o agravante.

5.
O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 454 (RE 629.392) estabelece que a reintegração não gera automaticamente direito a promoções ou progressões funcionais, uma vez que esses benefícios dependem do cumprimento de requisitos legais e da avaliação de desempenho concreto do servidor no exercício do cargo.

6.
No caso dos autos, embora o agravante tenha direito aos reajustes salariais concedidos aos servidores da mesma classe, não é possível reconhecer-lhe direito às promoções e progressões, uma vez que não cumpriu os requisitos legais necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A reintegração de servidor não estável, decorrente de nulidade de processo administrativo disciplinar, não confere direito automático a promoções e progressões funcionais, que dependem do cumprimento dos requisitos legais e de avaliação concreta de desempenho.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 41, II; Lei Complementar Estadual n° 46/1994, art. 41, II; Lei Complementar Estadual n° 94/1994, arts. 13 e 19; Lei Complementar Estadual n° 706/2013, arts. 12, 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 629.392-MT (Tema nº 454), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08.06.2017; TJSP, APL nº 1055020-38.2016.8.26.0053, Rel. Oscild de Lima Júnior, j. 08.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007799-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO CORREIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARGARETH GONCALVES PEDERZINI - ES18932-A
AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da
3
ª Vara da Fazenda Pública
Estadual e Municipal
de Vitória que,
em sede de cumprimento provisório de sentença
,
acolheu a impugnação apresentada pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espirito Santo – IASES, reconhecendo que o exequente não faz jus às progressões e promoções pretendidas
.

Em suas razões, sustenta o agravante que
a decisão
carece de
reforma,
tendo em vista que

(i)
"
a demissão fora julgada indevida e ilegal, tendo culminado com a reintegração do então servidor ao órgão, inclusive com o percebimento de todas as suas remunerações e direitos desde a demissão
"
;
(ii)
por via reflexa,
entre tais direitos,

restariam
asseguradas

ao exequente

a
estabilidade no cargo e a aprovação em
estágio probatório,
cumpridos
mais de três anos de efetivo exercício; e
(iii)

portanto
, o servidor
faz jus às
atualizações salariais, promoções e progressões que deveria ter recebido ou participado durante o período da injusta demissão.

A

fim de rememorar o feito,
a sentença proferida na fase de conhecimento
julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 65965507/2014, que culminou na demissão do ora agravante, reconhecendo a
violação dos princípios da imparcialidade e legalidade, ante a presença de membro parcial na comissão processante, sem observar o procedimento de substituição de membro previsto na Lei Complementar Estadual n. 94 de 1994.

O entendimento foi confirmado em sede recursal por este Eg. Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR. IMPARCIALIDADE DA PRESIDENTE DA COMISSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1. De início, não conheço dos documentos apresentados pelo apelante nesta fase recursal, eis que não se trata de fato novo, de modo que deveria ter sido apresentado no momento oportuno. 2. Em que pese as alegações recursais, não vejo como afastar o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, uma vez que a Constituição Federal assegura aos processados o devido processo legal. 3. Com base nas provas dos autos, entendo que restou comprovada a imparcialidade da presidente da comissão processante, Sra. Lorena Carvalho Nicoline, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015958-57.2020.8.08.0024, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 07/Dec/2022).

Assim, o ora agravante deu início à
fase de cumprimento provisório de sentença, requere
ndo sua reinclusão na folha de pagamento, levando-se em conta todas as promoções, progressões e abonos que faria jus, caso não houvesse sido demitido.

O

Instituto de
Atendimento Socioeducativo
do Espirito Santo - I
ASES

apresentou

impugnação,

a
rgumentando
, em suma,
que
o exequente não
havia adquirido estabilidade

ao tempo
d
a
demissã
o e, portanto, não
teria direito à
promoç
ão ou
progress
ão
na carreira –

o que foi acolhido p
elo juízo
a quo
, em
decisão proferida sob
ID 8283084
.

Pois bem.
N
este momento,
a
nalisando
,

confirmo
que
as razões
recursais

não
são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que
deve p
revalecer.
Explico
.

O ponto nodal do recurso cinge-se a verificar se o autor, ora agravante,
(a)
preencheu os requisitos para aprovação em estágio probatório e estabilidade no serviço público; e
(b)
por reflexo da reintegração, faz jus
à
s promoções e progressões
a que
teria direito caso não tivesse sido demitido
de maneira ilegal
.

De início, verifico
ser
incontroverso que,

ao tempo da demissão, de fato, o agravante não havia preenchido os requisitos para aprovação em estágio probatório,
considerando
o efetivo exercício de tempo de serviço inferior ao triênio exigido em lei para a estabilidade pretendida
.

Com efeito, no período de 14 de
setembro
de 2011 (posse) até 05 de setembro de 2016 (demissão),
o agravante

esteve
afastado por motivo de licença médica para tratamento da própria saúde
pelo tempo de
815 (oitocentos e quinze) dias, tendo sido submetido a apenas 5 (cinco)
das 6 (seis)
avaliações semestrais de desempenho
necessárias à estabilidade
.

Como sabido
,
é
previsão expressa do art. 41, inciso II, da Lei Complementar n° 46/1994) que o afastamento por motivo de licença médica superior a 60 (sessenta) dias, ininterruptos ou não, é causa
de suspensão do estágio probatório e, inexoravelmente, produz reflexos na
contagem de tempo de serviço para fins de estabilidade.

A Norma de Procedimento – SRH nº 005, que trata da Avaliação Especial de Desempenho para Fins de Aprovação em Estágio Probatório, aplicáve
l
aos servidores públicos do Poder Executivo Estadual, no mesmo sentido,
referenda
a
determinação
legal de suspensão do estágio probatório nos casos definidos pela LC nº 46/94, definida no artigo 3º, § 2º,
do
Decreto n° 2624-R:

“
§ 2º O cômputo do período de avaliação do estágio probatório será suspenso quando o servidor se afastar do exercício do cargo, enquanto perdurar o afastamento, a exceção das hipóteses previstas na Lei Complementar n.º 46/1994 e neste regulamento.”

De rigor, portanto, considerar que a demissão sem estabilidade
do exequente obsta
o seu
direito de concorrer à promoção e/ou requerer progressão para referência superior dentro da classe, considerando o teor dos art
igos
13 e
19
da Lei Complementar Estadual, que regulamenta os cargos e as carreiras dos servidores efetivos

do
quadro de pessoal do IASES:

Art. 13. A progressão
não poderá ocorrer durante o estágio probatório
do servidor.

Art. 19. A promoção por seleção
não poderá ocorrer durante o estágio probatório
do servidor.

P
rosseguindo, argumenta o agravante que,
desde
sua efetiva reintegração
ao
cargo, foi cumprido período de serviço suficiente para aquisição da estabilidade,
uma vez que o
processo administrativo disciplinar que
ensejou sua demissão

“
já não mais existe no mundo jurídico, por isso, que deve ser levado em conta o período de 08 de setembro de 2016 a 24 de junho de 2022 quando o servidor foi reintegrado, período este que foram quase 06 anos”
.

Sobre
tais bases
argumentativas
,
acostou
os cálculos
de ID
8693554,
buscando
o reconhecimento d
e
efeitos patrimoniais de pr
omoções e progressões de carreira, retroativamente,
desde a época da demissão indevida sobre o valor do salário atual do exequente.

N
o que se refere ao
s reflexos da reintegração
do serv
i
dor

para fins de
evolução no plano de carreira
, a
decisão recorrida
deve prevalecer, uma vez que é indiscutível que
a
s
promoç
ões e progressões funcionais
não ocorre
m
de forma automática,
mas exigem,
além do requisito temporal, o cumprimento
cumulativo
de
uma gama de
requisitos
previstos em legislação
.

Com efeito
, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre tema semelhante, ao julgar o mérito do RE nº 629.392-MT (Tema nº 454, rel. Min
istro
Marco Aurélio, j
ulgado
em 08/06/2017), estabelecendo a seguinte tese
de

R
epercussão
G
eral:

“
Tema 454/STF.
A
nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual foi atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”
.

Em seu
voto,
o Ministro
R
elator

consignou
que
“a promoção ou progressão funcional, a depender do caráter da movimentação, se vertical ou horizontal, não se resolve unicamente mediante o cumprimento do requisito temporal, pressupondo a aprovação em estágio probatório e a confirmação no cargo, bem como o cumprimento de outras condições previstas na legislação ordinária.
[...]
Por essas razões, sob os ângulos financeiro e funcional da nomeação tardia, concluo no sentido da impropriedade do inconformismo. Uma vez empossado no cargo, cumpre ao servidor atentar para todas as regras atinentes ao respectivo regime jurídico, incluídas as concernentes ao estágio probatório e as específicas de cada carreira.
Somente considerado o desempenho do agente, por meio de atuação concreta a partir da entrada em exercício
, é possível alcançar a confirmação no cargo,
bem como a movimentação funcional, do que decorreriam a subida de classes e padrões, eventual alteração na designação do cargo ou quaisquer outras consequências funcionais
”
.
(grifei)

Evidentemente,
o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal aplica-se,
mutatis mutandi
, ao caso em análise, pois o núcleo da tese firmada deixa claro que a promoção ou progressão funcional, não se resolve apenas pelo cumprimento do requisito temporal, seja no caso de nomeação tardia ou de afastamento/reintegração no cargo, exigindo o cumprimento dos requisitos previstos na legislação aplicável e a devida avaliação da atuação concreta do servidor.

Dessa feita, no caso dos autos
,
a reintegração
do servidor
a
o exercício do cargo público,
conquanto decorrente de anulação de demissão d
ecl
arada ilegal,
não gera direito às promoções ou progressões funcionais que ele poderia alcançar caso não tivesse sido afastado.

No mesmo sentido,
a jurisprudência
firmada nos Tribunais
pátri
os
:

“
SERVIDOR PÚBLICO – Município de São Paulo - Reintegração ao cargo - Pretendido o pagamento dos vencimentos e demais vantagens referentes ao período em que ficou afastado dos quadros municipais (2002 a 2012) - Reintegração determinada em ação anulatória, com acórdão transitado em julgado em 28/09/2015 - Afastada a alegação de prescrição do fundo de direito, bem como de prescrição parcelar – O termo inicial da prescrição é a data do trânsito em julgado do acórdão da ação anulatória que determinou a reintegração, pois foi nesta data em que se consolidou o direito do autor - Ação proposta nos cinco anos subsequentes - Exegese do art. 1º do decreto 20.910/32 - Alegação de enriquecimento sem causa que não comporta guarida - A declaração de nulidade do ato que desligou o autor dos quadros funcionais do Município implica reconhecer que o vínculo foi mantido, daí porque cabe o pagamento dos vencimentos e demais vantagens do cargo naquele período – Fixada tal premissa, a concessão dos reflexos previdenciários, no período do aludido afastamento ilegal, afigura-se de rigor - Reflexos no reenquadramento em termos de promoções – Impossibilidade –
Promoção ou progressão funcional, no caso de afastamento ilegal do servidor, que não se resolve unicamente mediante cumprimento do requisito temporal, dependendo do preenchimento de requisitos previstos na legislação de regência e da necessária apuração da atuação concreta do agente
- Precedentes do STF, STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Reexame necessário e recurso voluntário do réu desprovidos. Recurso voluntário do autor provido em parte. (TJSP - APL: 1055020-38.2016.8.26.0053, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 08/05/2018, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2018)
”
.

Não é por demais consignar que, especificamente
quanto à progressão do
s
servidor
es
do IASES
na
respectiva
tabela de
classe, a
mencionada
Lei Complementar Estadual n° 706 de 2013
,
assim prevê:

Art. 12. Progressão é a passagem de uma referência para outra imediatamente superior, dentro da mesma classe, e dar-se-á no interstício de 2 (dois) anos.

[...]

Art. 14.
Será interrompida a contagem do interstício
,
prevista no artigo 12 desta Lei Complementar, em virtude de:

I - penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Servidor Público Civil do Estado do Espírito Santo;

II - falta injustificada;

III - licença para trato de interesses particulares;

IV - licença por motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro, quando superior a 30 (trinta) dias, ininterruptos ou não, no período de avaliação;

V - licença para tratamento de saúde, superior a 60 (sessenta) dias, ininterruptos ou não, no período de avaliação
, exceto as licenças por doenças graves, especificadas em lei, por doença ocupacional, por acidente em serviço e por gestação;

VI - licença por motivo de doença em pessoa da família, superior a 30 (trinta) dias, ininterruptos ou não, no período de avaliação;

VII - licença para atividade político-eleitoral;

VIII - prisão, mediante sentença transitada em julgado;

IX - afastamento do exercício do cargo ou para atividades fora do Poder Executivo Estadual;

X - afastamento para exercício de mandato eletivo, nos termos do artigo 38 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 1º A interrupção da contagem do interstício determinará o seu reinício
.”

Dessa feita
,
é

de rigor considerar que o
s sucessivos
afastamento
s concedidos ao servidor Eduardo Correia
(seja a título de licença médica, seja a título de licença política)
,
bem como suas faltas injustificadas ao serviço,
interrompe
ram
o período de contagem de
seu
tempo de serviço
, determinando o reinício
do
biênio exigido pelo art.
12
da mesma Lei Complementar n° 706/2013
para fins de progressão
.

Por derradeiro,
quanto à

base de cálculo
d
o salário atual do exequente, consigno que a própria Administração reconhece o direito do servidor aos reajustes salariais concedidos aos demais membros integrantes de sua classe e referência. Vejamos excerto da impugnação apresentada sob ID 17229647, na origem:

[...]
Assim, foi utilizado a tabela de subsídio dos Agentes Socioeducativos conforme Lei 706/2015 e a Lei nº 11.121 de 13 de março de 2020 que concedeu reajuste aos servidores ocupantes do cargo de Agente Socioeducativo. O executado informa, ainda, que para os proventos do exequente foi utilizada a tabela de subsídio do Cargo de Agente Socioeducativo vigente desde 1º de julho 2022 conforme Lei 11.121/2020 (Anexo III), sendo que os valores inseridos foram os referentes à primeira classe e referência que corresponde ao valor de R$ 2.872,86 e a esse valor foram incorporados os aumentos de 4% e 6% dados pelo Governo Estadual. Assim, chegou-se ao valor integral e reajustado a que o exequente faz jus que é o totalizante de R$ 3.167,04 (três mil, cento e sessenta e sete reais e quatro centavos).

Desta feita,
não há
como
acolher

as

teses veiculadas no presente recurso de agravo de instrumento
, considerando que,
embora faça jus aos reajustes salariais correspondentes ao período da demissão,
o servidor não estável não pode concorrer às progressões e promoções pretendidas.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso e
a ele

NEGO
P
ROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão recorrida
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.